Tribunal: STF
Processo: Rcl 65052
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Armando Pacani contra ato da 22ª. Vara Federal em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “O reclamante se encontra denunciado como incurso nos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006, correspondente aos fatos 02, 04 e 06 da ação penal e concomitante ao art. 35, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, correspondente ao fato 07 da denúncia. 



    A referida investigação denominada Operação Hinterland, que culminou com a denúncia ofertada em face do reclamante, teve início no mês de março do ano de 2021, a qual teve por objeto apurar os supostos crimes de lavagem de ativos e tráfico de entorpecentes praticados por uma suposta organização criminosa transnacional, estruturada, com atuação profissional, armada e vinculada a outros grupos criminosos, independentes na América do Sul e na Europa a qual se iniciou a investigação com análise de dados, apreensões, porém a suposta identificação se deu através de uma cooperação jurídica internacional.



    (...)



    Cumpre ressaltar que o reclamante, após requerer junto ao Tribunal a expedição de ofício na cooperação internacional, apresentando se ocorreu decisão judicial da quebra de sigilo dos servidores e ainda os elementos de integralidade, ocorreu o indeferimento quando do recebimento da Resposta à Acusação com o seguinte teor “Apesar de não ter aportado aos autos a decisão judicial que teria amparado a coleta da prova, o cumprimento da medida solicitada foi direcionado a autoridades judiciárias que, por sua vez, encaminharam a diligência para efetiva execução em observância às normas daquele país”.



    E ainda, o decisum aponta que o reclamante não logrou êxito de apontar o prejuízo, ora, o prejuízo e notório, o País cooperante NÃO enviou a decisão judicial que ampara os dados enviados e esses dados culminam com uma ação penal. NÃO HÁ PREJUÍZO MAIOR QUE ESTAR RESPONDENDO UM FEITO CRIMINAL. 



    Ressalta-se que a ausência da decisão judicial para amparar as provas oriundas e contestadas compreendem em quebra da cadeia de custódia da prova por ausência de elemento e por ausência de formalidade do ato. 



    Ainda, a decisão que culminou o indeferimento, comporta o acolhimento e processamento da presente reclamação, devido a urgência, haja vista que a referida decisão terá o prazo findo no dia 01/02/2024.



    (...)



    Diante desse contexto, não resta dúvida sobre o direito do reclamante de ter deferido o seu pleito de acesso a/as decisões judiciais que culminarão com as provas enviadas pela cooperação internacional, as quais foram requeridas e não foram enviadas, não há que se falar em que se poderá abrir prazo para futuramente uma nova defesa quando da apresentação, o qual futuramente poderá já estar o reclamante condenado por uma prova ilícita baseada em documentos inexistentes e que a defesa não tem acesso. 



    Portanto, é apenas isso que se pretende nesta reclamação, é o acesso, pelos advogados do reclamante, ao requerido, a decisão judicial que determinou a coleta de prova, e que já deveria estar presente nos autos, se não está, jamais poderia ser o reclamante denunciado sem ter se verificado a licitude das provas, o reclamante suplica somente pela aplicação da Súmula Vinculante 14/STF.”



    Ao final, requer,



    “A) seja concedida medida liminar, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, para: 



    1) suspender a ação penal de n. 5064920- 80.2023.4.04.7100, em tramite junto a 22ª. Vara Federal em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, evitando-se com isso, qualquer prejuízo, ao exercício doa contraditório, da ampla defesa e ao devido processo legal; 



    2) seja oficiado o acordo de cooperação internacional e que se apresente a integralidade de todos os elementos e provas, assim como a descrição pormenorizada dos fatos; e ainda; 



    3) seja oficiado o acordo de cooperação internacional para que apresente se ocorreu decisão judicial para quebra de sigilo do servidor SKY ECC, se o acusado constava em alguma investigação, e como ocorreu a quebra da integralidade dos dados do servidor sky ECC, assim como apresente eventual laudo de recolha, recebimento, armazenamento e espelhamento da prova. 



    B) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações;



    C) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    D) Seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, com o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer à violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, cessando em definitivo o ato ilegal”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente